Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RETROATIVIDADE À DATA DA CITAÇÃO.
1. As questões que não foram objeto de análise da decisão ora impugnada não podem ser conhecidas, sob pena de violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação à supressão de instância.
2. A redução do valor da pensão alimentícia opera-se a partir da citação da exequente na ação revisional e não desonera o executado de adimplir as parcelas anteriores, cuja cobrança permanece hígida.
3. No caso dos autos, houve realização de cálculo pela Contadoria considerando a alteração do valor dos alimentos a partir de 17/07/2020 (data da citação da decisão que deferiu a redução nos autos da ação revisional), razão pela qual inexiste o alegado excesso.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.